Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-76.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000147-76.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS FERREIRA DA COSTA - CPF: 043.305.491-31 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000147-76.2021.8.11.0006

APELANTE: DOUGLAS FERREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs ao recorrente pena de 9 meses e 25 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 22 dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput,
da Lei n. 9.503/1997).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o aumento da pena-base em razão de antecedentes criminais foi realizado de maneira proporcional e fundamentada, à luz do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos antecedentes foi corretamente fundamentada, com base em condenação anterior com trânsito em julgado.

4. Contudo, a fração de aumento aplicada à pena-base mostrou-se excessiva diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, impondo-se sua readequação para 1/6.

5. Aplicada a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, a pena definitiva foi fixada em 8 meses e 5 dias de detenção, além de 12 dias-multa, mantido o regime semiaberto em razão da reincidência e da circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A existência de um único antecedente criminal autoriza a exasperação da pena-base, desde que de forma proporcional e com fundamentação idônea, sendo excessivo o aumento acima do padrão de 1/6 quando não houver outras circunstâncias judiciais desfavoráveis."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, e 33, §§ 2o, b, e 3o; CTB, art. 306,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 27.10.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000147-76.2021.8.11.0006

APELANTE: DOUGLAS FERREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Douglas Ferreira da Costa, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput,
da Lei n. 9.503/1997).

Em suas razões, postula o apelante a
diminuição da pena-base, ao argumento de que,
“a partir de valoração negativa de uma única vetorial prevista no art. 59 do CP, operou incremento em fração muito superior à definida como padrão jurisprudencial de proporcionalidade, sem que haja motivação concreta”.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000147-76.2021.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que a sua irresignação se circunscreve à redução da reprimenda basilar.

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

A pena prevista para o crime de embriaguez ao volante é de detenção,
de seis meses a três anos
, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que na PRIMEIRA FASE:

I) Culpabilidade: trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese, a culpabilidade do réu em nada extrapola a elementar do tipo.

II)
Antecedentes do réu: refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime. Na hipótese, o sentenciado possui maus antecedentes, visto que ostenta mais de uma condenação anterior com trânsito em julgado, ao passo em que a condenação 0008265-05.2014.8.11.0006 será valorada neste momento, inexistindo desrespeito à Súmula n. 241 do STJ, por tratar-se de condenação distinta, nos termos da jurisprudência
.

III) Conduta Social: refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. Na hipótese, não apresenta fatos desabonadores.

IV) Personalidade do agente: Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na hipótese, sua personalidade é do homem médio.

V) Motivos do crime: É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. Os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem. Os motivos do crime não são justificáveis.

VI) Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, inocorrente na espécie.

VII) Consequências do crime: deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, inocorrente na espécie.

VIII) Comportamento da vítima: O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas FIXO A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 12 dias-multa
.

A fixação da pena insere-se no âmbito da discricionariedade legal conferida ao julgador, devendo observar os critérios estabelecidos pelo Código Penal e pela legislação penal especial, os quais não estipulam critérios matemáticos inflexíveis, tampouco fórmulas rígidas, cabendo ao juízo natural, com base nos elementos colhidos na instrução processual, mensurá-la de forma motivada, justa e proporcional à gravidade concreta da conduta.

Na hipótese em apreço, observa-se que o magistrado sentenciante reputou desfavorável, na primeira fase da dosimetria, exclusivamente a circunstância judicial concernente aos antecedentes do réu, com fundamento no fato de que ele
“ostenta mais de uma condenação anterior com trânsito em julgado, ao passo em que a condenação 0008265-05.2014.8.11.0006 será valorada neste momento”.
Tal consideração revela-se escorreita, não comportando censura nesse particular.

Todavia, ainda que a valoração negativa esteja justificada, o incremento da pena-base em 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias mostra-se desproporcional,
mormente porque sopesada apenas uma condenação transitada em julgado
. Assim, impõe-se a readequação da fração para 1/6 (um sexto), reduzindo-se a reprimenda inicial para
7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, subsiste a agravante da reincidência, com a elevação da pena em 1/6 (um sexto), resultando em
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, a qual torno definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição.

Por fim, impõe-se a manutenção do
regime semiaberto
para o início do cumprimento da reprimenda, tendo em vista a reincidência do réu e a existência de circunstância judicial desfavorável (art. 33, § 2o,
b
, e § 3o, do CP).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reduzir a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção,
a ser cumprida

em
regime semiaberto,
além do pagamento de
12 (doze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025